Tribunal: TJES
Processo: 5002497-27.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002497-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO FERREIRA NUNES FILHO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA. DEMORA DE DIAS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM PADRÃO ELÉTRICO REGULAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à obrigação de fazer consistente no reestabelecimento de energia elétrica, bem como prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para o julgamento deste feito; (ii) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao não proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da parte autora; (iii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5002497-27.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: JOÃO FERREIRA NUNES FILHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO DA EMPRESA EDP. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AFASTADA. DEMORA DE DIAS PARA RELIGAR ENERGIA ELÉTRICA MESMO COM PADRÃO ELÉTRICO REGULAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO DA EMPRESA IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação movida pela parte autora em face da empresa EDP, referente à obrigação de fazer consistente no reestabelecimento de energia elétrica, bem como prejuízos extrapatrimoniais suportados em razão da demora. A EDP alega ausência de falha na prestação de serviço ou minoração do montante fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para o julgamento deste feito; (ii) se há prova suficientes de que a EDP praticou ato ilícito ao não proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da parte autora; (iii) se cabe o arbitramento de danos morais em razão das condutas praticadas pela recorrente, e seu eventual montante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência da autora resulta em lesão extrapatrimonial. Comprovação de danos morais suportados pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da empresa EDP improvido, mantendo-se a condenação ao pagamento de danos morais e a obrigação de fazer.

Tese de julgamento: "Comprovada a prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, consistente na demora excessiva da concessionária de energia elétrica em proceder ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica, necessário reconhecer judicialmente seu dever de indenizar pelos prejuízos suportados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024; TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que solicitou à concessionária de energia elétrica que fosse reestabelecido o fornecimento de energia em sua residência no dia 11/08/2023. Relata que realizou diversas solicitações administrativas junto à EDP, mas a concessionária permanece inerte quanto ao religamento da energia elétrica, mesmo após reclamações no PROCON.

Em sede cautelar, a parte autora requer o pronto reestabelecimento do fornecimento de energia – o que foi atendido pelo Juízo sentenciante (ID 11153385).

O juízo sentenciante assim concluiu:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a fornecer a energia elétrica a parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Confirmo a liminar concedida ao ID 37745248.

Nas razões recursais, a EDP, preliminarmente, suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, alegando necessidade de prova pericial. No mérito, argumenta ter agido em exercício regular de direito, bem como a ausência de falha na prestação dos serviços, consequentemente pela inexistência de dever de indenização. Assim, requer a anulação da sentença com remessa do feito ao Juízo Comum ou a improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial.

Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

Em seguida, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou, de
forma segura,
a regularidade da demora do reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à residência do consumidor.

No caso em exame, observo que o regramento específico para a religação de instalações elétricas em zonas urbanas de 24 (vinte e quatro) horas foi previsto no art. 362 da Resolução nº 1.000/2021/ANEEL (
verbis
: “
A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: [...] IV – 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana
”) foi excessivamente desrespeitado.

No ponto, as meras alegações recursais de que não foi feito o preparo do padrão de energia pelo consumidor, desacompanhadas de qualquer documentação pertinente, não cumpriram o ônus probatório estabelecido no art. 373, II, do CPC. Assim, a concessionária reiteradamente alegou ausência de condições propícias para proceder à execução da obrigação de fazer sem a demonstração correlata, tendo cumprido seu múnus tão somente após o deferimento da decisão liminar.

Desse modo, entendo que a manutenção da obrigação de fazer confirmada em sede de sentença para que seja reestabelecido o fornecimento de energia elétrica.

Em casos tais é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, tanto é que a r. sentença impugnada trouxe julgamento que perfeitamente se amolda ao caso em exame, vejamos:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AMPLA. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, não sendo caso de t. O.I.
Pedido autoral lastreado em demora de restabelecimento após interrupção devida do fornecimento de serviço essencial (energia elétrica).
Sentença de procedência. Irresignação defensiva. Corte do fornecimento de energia que pode ser realizado em caso de inadimplemento, após prévio aviso, nos termos da Súmula nº 83, deste tribunal. Negativa de restabelecimento em razão do inadimplemento de fatura anterior, sobre a qual a concessionária já havia reconhecido o excesso de cobrança e informado que procederia ao refaturamento. Atitudes contraditórias da apelante.
Prazo para que a concessionária proceda ao restabelecimento do serviço, no caso, é de 24 horas, contadas a partir da comunicação de pagamento pelo consumidor, consoante dispõe o art. 362, da resolução nº 1.000/2021, da ANEEL. Serviço restabelecido com atraso de 23 dias. Súmula nº 192, do TJRJ, aplicada por analogia. Teoria do desvio produtivo do consumidor. Situação imposta à consumidora que extrapolou as raias do mero aborrecimento, restando configurado o dano moral
. Valor excessivo da indenização. Considerando o lapso de tempo em que o serviço restou suspenso indevidamente, bem como a média de consumo energético na residência da autora (r$250,00), a quantia de r$10.000,00 (dez mil reais) se revela adequada a título de indenização. Precedentes deste tribunal. Reforma parcial da sentença que se impõe, apenas para reduzir o quantum indenizatório. Manutenção dos ônus sucumbenciais tais como fixados na sentença (Súmula nº 326, do s. T.j.). Dado parcial provimento ao recurso. (TJRJ; APL 0821746-05.2022.8.19.0004; São Gonçalo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Mafalda Lucchese; DORJ 18/06/2024; Pág. 573)

Assim sendo, entendo que as alegações da EDP não foram suficientes para afastar a veracidade da tese autoral, de modo que é devido o arbitramento de compensação moral da forma como realizada pelo Juízo sentenciante. Vejamos a r. sentença impugnada:

Com efeito, no presente caso, restou incontroverso nos autos o não estabelecimento da energia elétrica na residência do autor, alegando a requerida que o padrão está irregular, colocando em risco a segurança.

Todavia, não demonstrou cabalmente a necessidade da imediata substituição do padrão de entrada de energia elétrica da residência, limitando-se a mencionar que o da parte autora não estava correto, sem a qual não seria possível inserir a energia.

Isto é, alega a todo momento que o consumidor deve adequar o padrão às normas da empresa Ré, previstas na Resolução ANEEL 414/2010 para a realização de nova ligação, o consumidor demonstra aos autos que promoveu as devidas alterações, mas ainda sim a resposta da ré é que prevaleciam questões a serem adaptadas, contudo, não tendo sido clara, deixando o autor no “escuro”.

Isto é, a ré ao afirmar que não seria possível ligar a energia por insegurança do padrão instalado deveria, por toda sua predominância técnica, ter apresentado mais informações e conduzido de forma mais acertada, sobretudo em se tratando de serviço essencial à vida.

Ademais, é imprescindível destacar que após a tutela concedida, a ré atendeu aquilo que tanto fora demandado pelo autor, sem trazer a conhecimento deste juízo qualquer entrave normativo e que, de fato, pudesse dificultar o cumprimento da decisão.

Desta forma, não produzindo a ré, prova acerca da imprescindibilidade da troca do padrão pelo autor, seja por estar inadequado, seja porque causava risco de dano iminente a terceiros, ou, ainda, porque seria impossível ligar a energia sem a troca, imperiosa sua condenação em indenização por danos morais, visto que revela-se arbitrária tal forma de agir da concessionária requerida, não podendo se falar em regular exercício de direito.

Nesse ponto, cumpre destacar que o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este e. TJES é: “
pacífico no sentido de que o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de energia elétrica, trata-se de dano moral presumido, devendo ser mantido o quantum estabelecido por se mostrar proporcional
." (TJES; AC 0003007-59.2020.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Publ. 15/03/2024).

Em outras palavras, havendo irregularidades da concessionária de energia elétrica no abastecimento e eventual reestabelecimento elétrico da residência do consumidor, deve ser reconhecido o prejuízo extrapatrimonial suportado.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Portanto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da
EDP
, pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)